Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710892-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Saúde Sim Ltda Embargado: Hospital São Mateus D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Saúde Sim Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora recorrente (Id. 32867296). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator